Tribunal: TJDFT
Processo: 0730992-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730992-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO PEREIRA GOMES AGRAVADO: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO PEREIRA GOMES contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0711696-73.2021.8.07.0005 proposta por DF HOSPITAL ODONTOLÓGICO LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 136576566 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante e manteve a constrição efetivada sobre o veículo Gol VW/Gol 1.0, ano 2009/2010, placa JHQ 8G10 de sua propriedade. Em suas razões recursais (ID 39355017), o agravante argumenta que o veículo penhorado é instrumento de trabalho, uma vez que é representante comercial de uma empresa, conforme registro junto à Prefeitura do Município de Planaltina-GO, e necessita fazer visitas aos compradores dos produtos que comercializa. Obtempera que é através desse trabalho que obtém o sustento para si e sua família tratando-se, portanto, de bem impenhorável, conforme dicção do art.833, V, do Código de Processo Civil. Destaca a prescindibilidade do automóvel constrito ao exercício de sua atividade profissional, argumentando que a penhora inviabilizaria a sua subsistência e de sua família. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da penhora ou quaisquer atos de expropriação e de eventual restrição envolvendo o automóvel VW/GOL, 1.0, placa JHQ-8G10, ano 2009, modelo 2010. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada. Sem preparo, pois o agravante afirmou ser beneficiário da gratuidade de justiça. Ao apreciar o juízo de admissibilidade recursal, esta Relatoria observou que o agravante pleiteou, no processo originário, a gratuidade de justiça na petição de ID 117577023, pedido não apreciado pela d. Magistrada de primeiro grau. Assim, interpôs o recurso alegando o deferimento tácito do benefício requerido. Esta Relatoria, através da decisão exarada no ID 39502327, entendeu que a omissão do juízo a quo não implica em deferimento tácito do benefício da gratuidade, de forma que caberia ao agravante pleitear a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal ou recolher o preparo do recurso. Intimado para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, o agravante requereu o deferimento do benefício da justiça gratuita, sustentando a sua hipossuficiência e colacionando aos autos os documentos comprobatórios de IDs 40403899, 40403902, 40403903, 40403905, 40403906, 40403907, 40406509, 40406510 e 40406511. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. É preciso ressaltar, de início, que o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, apesar de o pedido ainda não ter sido examinado pelo juízo a quo. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, entendimento corroborado pelas ementas de julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, tendo colacionado Declaração de Hipossuficiência no ID 117591169 do processo originário, na qual aduz não ter declarado Imposto de Renda no último exercício, não possuir recursos em aplicações/investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos e possuir casa própria de patamar simples. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil dispõem acerca do benefício da justiça gratuita, que tem por objetivo assegurar aos necessitados o direito de acesso à justiça em igualdade de partes, compreendendo o conceito de necessitado não apenas o considerado miserável economicamente, mas também aquele que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. Constata-se que o agravante é atualmente prestador de serviços para a empresa BH Atacadista Distribuidora LTDA e recebe por comissão, conforme as notas fiscais e extratos bancários anexados nos IDs 40403899, 40403902, 40403903, 40403905, 40403906, 40403907, 40406509, 40406510 e 40406511, os quais demonstram que a sua renda líquida mensal varia entre R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Assim, os rendimentos percebidos encontram-se compatíveis com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no ID 117591169 na origem, além de a quantia média mensal auferida estar inserta no parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15. O artigo 1o da mencionada resolução estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Não há notícias nos autos se o agravante cumula os trabalhos de prestador de serviços para a empresa BH Atacadista Distribuidora LTDA e de representante comercial da Rede Brasil Distribuição e Logística LTDA, conforme registro junto à Prefeitura do Município de Planaltina-GO de ID 117583087 na origem. Da mesma forma, não constam valores referentes a uma segunda renda mensal nos extratos bancários de IDs 40403907, 40406509, 40406510 e 40406511, o que demonstra a possibilidade de ter ocorrido uma troca de emprego pelo recorrente. Entretanto, ainda que fosse o caso de o agravante estar cumulando os dois vínculos empregatícios, observa-se que os valores médios das verbas somadas não ultrapassariam o teto de cinco salários mínimos previsto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para estabelecer a presunção da hipossuficiência de recursos. Destarte, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, verifica-se a incapacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, defiro o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante, apenas para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. A análise a respeito do cabimento da concessão da gratuidade de justiça em relação aos atos do processo originário caberá à d. Magistrada de primeiro grau. Assim, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O agravante, muito embora pleiteie a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender a determinação de penhora ou qualquer constrição que recaia sobre o veículo Gol VW/Gol 1.0, ano 2009/2010, placa JHQ 8G10 de sua propriedade. Dessa forma, pelo princípio da fungibilidade, passo a analisar a pretensão de concessão de efeito suspensivo. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme bem explicitado por Daniel Amorim de Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Conforme delineado, o recorrente postula a suspensão da penhora ou de quaisquer atos de expropriação e eventual restrição envolvendo o automóvel VW/GOL, 1.0, placa JHQ-8G10, ano 2009, modelo 2010, sob o fundamento de que o veículo penhorado é instrumento de trabalho, uma vez que é representante comercial de uma empresa e necessita fazer visitas aos compradores dos produtos que comercializa. Obtempera que é através do trabalho que obtém o sustento para si e sua família tratando-se, portanto, de bem impenhorável, conforme dicção do art. 833, V, do Código de Processo Civil. Com efeito, a fim de viabilizar a satisfação da obrigação do executado, fora determinada a localização de valores pelo sistema SISBAJUD, conforme os IDs 119193296 e 119188892 do processo originário. Ocorre que, a despeito de ter sido bloqueada a quantia de R$ 2.414,64 (dois mil quatrocentos e catorze reais e sessenta e quatro centavos) na conta bancária do devedor, foi determinada a sua liberação, por se tratar de valor impenhorável referente a verbas salariais. Por outro lado, foi realizada posteriormente a busca por bens através do sistema RENAJUD, nos termos do ID 129278207 na origem, tendo sido localizado o veículo automóvel VW/GOL, 1.0, placa JHQ-8G10, ano 2009, modelo 2010 e determinada a sua penhora. O agravante apresentou impugnação à restrição, que fora rejeitada, nos termos da decisão agravada de ID 136576566 do processo de origem. A respeito da matéria controvertida, o artigo 833, V do Código de Processo Civil dispõe acerca da impenhorabilidade dos bens necessários ao exercício profissional. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...) Todavia, a impenhorabilidade aduzida no referido dispositivo legal somente se afigura cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta necessária e imprescindível ao trabalho, como nos casos de taxistas ou motoristas de aplicativos, a título exemplificativo. Assim, a garantia não abrange situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção. Constata-se dos elementos probatórios acostados aos autos que o recorrente é prestador de serviços para uma empresa, atuando na área comercial e recebendo seu salário a partir de comissões pagas. Nessa toada, o veículo é utilizado unicamente como meio de deslocamento para o exercício do labor. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que o veículo pode ser objeto de constrição judicial nos casos em que não restar demonstrada a sua imprescindibilidade para o exercício do ofício da parte devedora, conforme os seguintes arestos colacionados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, somente se afigura cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. À míngua de comprovação no sentido de que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, impõe-se a manutenção da constrição determinada na origem. (Acórdão 1618689, 07010201320228079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES LABORAIS DO EXECUTADO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. COMÉRCIO DE ALIMENTOS. FEIRANTE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. DISPENSABILIDADE. FACILITADOR DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. INSTRUMENTO DE TRABALHO OU INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LABORATIVA. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO NA SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, V). IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido. 2. Conquanto a intangibilidade legalmente assegurada esteja endereçada aos instrumentos necessários ao exercício das atividades laborais, porquanto evocara o legislador ao enunciá-la o substantivo profissão de forma a explicitar que destina-se a preservar a atividade produtiva desenvolvida pelo obrigado como forma de resguardar o fomento de suas necessidades materiais e dignidade (CPC, art. 833, V), inviável que seja inserida na salvaguarda legal automóvel utilizado pelo executado como instrumento de transporte próprio e dos produtos que comercializa, tendo em conta a profissão que exerce - feirante -, e não como insumo necessário e/ou indispensável ao desenvolvimento do seu ofício profissional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1408175, 07385658820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA DÍVIDA. BEM IMÓVEL. NADA A PROVER. PENHORA DE AUTOMÓVEL. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXECUTADA COMO DEPOSITÁRIA FIEL DO VEÍCULO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 840, §§ 2o E 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Com relação ao pedido de que o bem imóvel indicado seja aceito como garantia da dívida, não há o que prover, uma vez que tal pedido já foi formulado no último agravo interposto, em que foi analisado. 2. Com efeito, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo - art. 833, inciso V, do CPC -, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. 4. Por fim, não se revela possível a nomeação da executada como depositária do veículo penhorado. Nos termos do art. 840, §1°, do CPC, se não houver depositário judicial, os bens móveis ficarão em poder do exequente. O § 2o, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que "os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente". 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, tendo em vista que a atividade de representante comercial/prestador de serviços tem o condão de ser realizada sem a obrigatoriedade do uso de um veículo automotor próprio, não é possível vislumbrar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de elementos probatórios capazes de justificar a imprescindibilidade do bem móvel para o exercício laboral do agravante e a consequente suspensão da ordem de penhora determinada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022 às 17:44:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora